Tribunal: TJSP
Processo: 2215640-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação residencial. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Decisão que indeferiu a liminar para desocupação do imóvel, em razão da falta de prestação de caução em dinheiro.
A prestação de caução é imposição legal que não pode ser dispensada, podendo ser ofertado o próprio imóvel do locador.
Recurso não provido, com observação